Tribunal: STF
Processo: HC 239615
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-11
Data de publicação: 2024-04-11

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Tráfico de drogas. Busca pessoal. Fundada suspeita. Inexistência de ilegalidade. Reexame do acervo fático-probatório. Inviabilidade. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Lucas Gabriel Gonçalves Candido contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC 847.359/PR (evento 4).



    O Paciente foi preso em flagrante delito pela suposta prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006) (evento 3).



    No presente writ, a Impetrante alega a nulidade das provas produzidas a partir da busca pessoal no Paciente. Sustenta a ilegalidade da abordagem policial ante a ausência de justa causa. Argumenta que ”não existindo outras provas senão aquelas oriundas da busca pessoal ilícita realizada pelos agentes de segurança, devem tais provas serem declaradas ilegais e consequentemente observada a carência probatória nos autos, a qual inapelavelmente conduz ao trancamento da ação penal por ausência de materialidade”. Requer, em medida liminar e no mérito, o reconhecimento da nulidade das provas obtidas.



    É o relatório. Decido.



    Extraio do ato dito coator:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL. REQUISITOS DO ART. 244 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. FUNDADA SUSPEITA. DESCRIÇÃO CONCRETA E PRECISA, PAUTADA EM ELEMENTO OBJETIVO. LICITUDE DA PROVA OBTIDA. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. Conforme assentado no RHC n. 158.580/BA, de relatoria do Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ (DJe 25/04/2022), em termos de standard probatório para busca pessoal ou veicular sem mandado judicial, exige-se a existência de fundada suspeita (justa causa) - baseada em um juízo de probabilidade, descrita com a maior precisão possível, aferida de modo objetivo e devidamente justificada pelos indícios e circunstâncias do caso concreto - de que o indivíduo esteja na posse de drogas, armas ou de outros objetos ou papéis que constituam corpo de delito, evidenciando-se a urgência de se executar a diligência. 



    2. Na espécie, a instância ordinária demonstrou objetivamente que a circunstância do caso concreto denota anormalidade ensejadora da busca pessoal, destacando-se, além da existência de denúncia anônima relatando as características específicas do Acusado e de suas vestimentas, a realização da abordagem em local conhecido pela prática do crime de tráfico de drogas. Nesse contexto, não há como negar a presença de justa causa a viabilizar a diligência. Precedentes. 



    3. Agravo regimental desprovido.” 



    A jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 233.726-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024; HC 235.844-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024).



    De qualquer maneira, mesmo que superado referido óbice, não detecto constrangimento ilegal ou teratologia hábil à concessão da ordem de ofício.



    No caso, a Corte estadual rechaçou a tese defensiva de nulidade das provas colhidas a partir da busca pessoal. Confira-se (evento 3, fls. 2-5):



    “De início, convém citar as declarações constantes do Boletim de Ocorrência: 



    (...).



    A despeito do entendimento do magistrado singular, extrai-se dos autos que a abordagem ocorreu em local conhecido pela prática do tráfico de drogas e após recebimento de narcodenúncia anônima. Na oportunidade, logrou-se êxito na apreensão de maconha, cocaína e crack, além de razoável quantia em espécie na posse dos recorridos. 



    Inclusive, por se tratar de ponto de tráfico, foi solicitado apoio à Companhia de Operações com Cães e localizadas drogas fracionadas em local próximo da abordagem. 



    Ou seja, havia motivação suficiente para a abordagem, que, por fim, restou exitosa, não havendo, portanto, indicativo de ilegalidade a justificar a decisão de relaxamento da prisão em flagrante.



    Em se tratando de crime permanente, possível a abordagem e a realização do flagrante no caso em questão, porquanto se admite a busca pessoal quando fundada a suspeita de que os recorridos estavam com objetos ilícitos, sendo desnecessária a expedição de mandado judicial para tanto. 



    Para a caracterização da prática do tráfico de drogas, não se leva em conta apenas a quantidade de droga apreendida, mas as circunstâncias do caso concreto, o local da apreensão, a forma como a droga estava acondicionada, a existência ou não de denúncias, a diversidade da droga apreendida. 



    No caso dos autos, de fato, há indícios de autoria e prova da materialidade a instruir a peça acusatória e a inexistência de gravação audiovisual não torna ilegal a abordagem, diferente do que ocorre nas situações de violação de domicílio, cuja exigência teria razão de ser.” 



    Ao ratificar a decisão da instância antecedente, pontuou a Corte Superior que “a instância ordinária demonstrou objetivamente que a circunstância do caso concreto denota anormalidade ensejadora da busca pessoal. Há de se destacar, além da existência de denúncia anônima relatando as características específicas do Acusado e de suas vestimentas, a realização da abordagem em local conhecido pela prática do crime de tráfico de drogas. Nesse contexto, não há como negar a presença de justa causa a viabilizar a diligência”.



    Presente o contexto ora em exame, inviável, pois, o reconhecimento do vício alegado, porquanto nos termos dos arts. 240, § 2º e 244 do CPP, cabe a busca pessoal, independente de autorização judicial, quando houver fundada suspeita de ocultação pelo investigado de elementos de convicção.



    Com efeito, esta Suprema Corte já assentou que “A busca pessoal realizada pela autoridade policial diante da presença de elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida, ainda que ausente autorização judicial prévia, é admitida pela jurisprudência do STF, sendo certa a possibilidade de controle jurisdicional posterior, no bojo da ação penal, seara adequada ao revolvimento do arcabouço fático-probatório. Precedentes: HC nº 212.682-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 18/4/2022; HC nº 213.895-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 17/2/2023; HC nº 228.060-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 4/7/2023” (HC 234.574-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 11.12.2023); “É lícita a busca pessoal em caso de fundada suspeita de que o investigado esteja em posse de elementos que constituam corpo de delito, nos termos do art. 240, § 2º, e do art. 244 do Código de Processo Penal. Precedentes.” (HC 229.927-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 26.09.2023); “é lícita a busca pessoal em caso de fundada suspeita de que o investigado esteja em posse de elementos que constituam corpo de delito, nos termos dos arts. 240, § 2º, e 244 do Código de Processo Penal. Nesse sentido: HC nº 229.927-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques; HC nº 228.167-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia; HC nº 228.060-AgR, de minha relatoria; RHC nº 117.767, Relator o Ministro Teori Zavascki.” (HC 233.577-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 09.01.2024).



    Ademais, para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Esta Suprema Corte já assentou que “É inadmissível, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – falta de fundamentação adequada para a busca pessoal, veicular e domiciliar e ausência de dedicação a atividades criminosas –, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias.” (HC 229.908-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 09.11.2023); “Para rever os elementos adotados pelo juízo de primeiro grau e acolher a versão da defesa, de nulidade da busca pessoal, seria imprescindível reexaminar o conjunto fático-probatório do processo, ao que não se presta o habeas corpus.” (HC 233.337-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 14.11.2023); “para se chegar à conclusão de que a busca pessoal realizada teria ocorrido de forma ilícita, necessário seria o reexame de fatos e provas, que o habeas corpus não comporta. Nesse sentido: HC nº 118.349/BA, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 7/5/14; HC nº 112.607/MG-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 29/4/14; RHC nº 110.834/DF, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 11/12/13; HC nº 117.258/MS, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 22/11/13.” (HC 228.414-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 25.08.2023).



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 11 de abril de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente